Tribunal: TJMT
Processo: 1021198-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021198-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0012-06 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARAT
ÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRAPETITA REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUM
ENTO
EXCESS
I
VO
NO CONSUMO. LAUDO DO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
(IPEM/MT
) QUE ATESTOU IRREGULARIDADE NO MEDIDOR.

REVISÃO DAS FATURAS PELA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou procedentes os pedidos para determinar a revisão das faturas dos meses de janeiro/2020 (R$ 64.649,31) e fevereiro/2020 (R$ 11.796,36) e o
refaturamento
pela média de
Kwh
consumidos nos 06 meses anteriores e posteriores às faturas questionadas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A q
uestão em discussão consiste em:
(i)
saber se
a sentença
é nula por julgamento extra petita, pois
determinou a devolução em dobro de valores pagos indevidamente
sem
pedido expresso nesse sentido; e (
ii
)
verificar se
é legítima a cobrança de faturas de energia elétrica com aumento repentino e sem justificativa técnica plausível
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
determinação de devolução em dobro de eventuais valores pagos a maior constitui efeito da procedência do pedido principal,
não
estabelecendo
uma
decisão além do objeto da lide.

4.
Restou comprovado nos autos que o consumo reg
istrado nas faturas de janeiro e
fevereiro de 2020 apresentou aumento expressivo e atípico em comparação com a média
habitual,
sem que a concessionária apresentasse prova técnica inequívoca da regularidade da medição.

5. A
irregularidade do medidor foi confirmada por um laudo do IPEM/MT, que
atest
ou

que o equipament
o
não est
ava
funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico referenciado
.

6.
O medidor foi substituído e as faturas subsequentes voltaram aos patamares de consumo usuais, o que reforça a conclusão de que as cobranças questionadas foram resultado de medições viciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1.
A cobrança de consumo de energia elétrica em valores significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, sem comprovação técnica idônea da regularidade do medidor, configura prática abusiva e impõe a revisão judicial das faturas.
2
.
Havendo
prova
técnica
que ind
ica a irregularidade do medidor, caberia a
concessionária
de energia elétrica demonstrar de forma inidônea a
legitimidade da cobrança
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: N.U 1010294-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/202
3,
Publicado
no DJE 10/10/2023.
N.U 1011168-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora
d
e Energia S.A.

contra
sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito

ajuizada por
Flamboyan
Modas Limitada
, julgou pr
ocedentes os pedidos da inicial.

Na origem,
a
autor
a
, ora apelad
a
, alegou
t
er sido surpreendida com faturas de energia elétri
ca nos valores de R$ 64.649,31, em janeiro/2020 e R$ 11.796,36, em fevereiro/2020
, acima de sua média de consumo habitual, que girava entre R$ 1.500,00 e R$ 3.800,00. Sustentou que tais cobranças decorreram de erro em medidor substituído em 29/01/2020, posteriormente reprovado pelo IPEM/INMETRO, que apontou falha superior a 1.415%, quando o limite legal é de 1,3%.

N
arrou que
ajuizou ação anterior sob o no 1000284-04.2020.8.11.0003
, na qual
foi
reconhecida a abusividade das cobranças
das
faturas de novembro
/2019
e dezembro/2019, emitidas com valores exorbitantes (R$ 160.147,92 e R$ 127.284,74)
,
durante o mesmo período de utilização do medidor defeituoso
, determinando-se seu
recálculo pela média de consumo. Afirma que a decisão transitou em julgado
, consolidando o entendimento de que o medidor apresentava falhas e contaminava as faturas subsequentes
.

O Juízo de origem
julgou procedente a demanda
para determinar a revisão das faturas dos meses de janeiro/2020 (R$ 64.649,31) e fevereiro/2020 (R$ 11.796,36) e o
refaturamento
pela média de
Kwh
consumidos nos 06 meses anteriores e posteriores
às faturas questionadas
, bem como determinou que se houve
ssem

débitos
em aberto
, deverão ser quitados no prazo de 30 dias
, e se houvessem
valores já pagos pela autora a maior, devem ser restituídos em
dobro. Condeno
u
a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 20% so
bre o valor da condenação,
representado pelo valor que será diminuído nas du
as faturas questionadas.

A apelante, em suas razões recursais
,
argui
u,
preliminar
mente
,
a
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
,
ao argumento de que
não houve pedido expresso de devolução em dobro. No
mérito, defendeu a legalidade das cobranças, sustentando inexistir pro
va de irregularidade no medidor e que os valores refletir
am o consumo real da unidade consumidora
.

Contrarrazões pelo não provimento (ID 293207436).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREL
IMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -
EXTRA PETITA

EXMA. SRA. DESA. A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante
sustenta a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, alegando que
o magistrado de origem teria decidido além do pedido formulado pela parte autora, ao determinar a devolução em dobro de eventuais valores pagos indevidamente, sem que houvesse requerimento específico nesse sentido na petição inicial
.

Contudo, razão não lhe assiste
. A repetição do indébito, quando configurado pagamento indevido, decorre de previsão legal expressa (art. 42, parágrafo único, do CDC), sendo efeito automático da procedência do pedido principal, não havendo extrapolação dos limites da demanda.

Além disso,
a própria apelada afirma que não realizou os pagamentos discutidos, o que torna a determinação de restituição sem efeitos prátic
o
s e, portanto, sem prejuízos à apelante.

Rejeita-se
, assim, a preliminar de nulidad
e por julgamento
extra petita
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à regularidade das faturas de energia elétrica lançadas pela concessionária
nos meses de janeiro e fevereiro de
202
0,
as quais foram impugnadas pelo consumidor sob o
argumento de
que
apresentaram valores muito superiores à média
de consumo habitual
.

E
xtrai
-se
dos auto
s,

que
a apelada
demonstrou uma elevação abrupta e atípica em seu consumo de energia nos meses de
janeiro/2020 (R$ 64.649,31) e fevereiro/2020 (R$ 11.796,36)
, bem como que as faturas
de novembro
/2019
e
dezembro/2019
(R$ 160.147,92 e R$ 127.284,74)
,
foram objeto de ação anterior
sob o no 1000284-04.2020.8.11.0003
, na qual
foi
determinado o
refa
turamento
.
Enquanto
as faturas anteriores
dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 apresentaram valores
correspondentes
a R$ 3.695,00, R$ 3.733,24 e R$ 3.675,85, respectivamente
.

Extrai-se também que
a apelante providenciou a substituição d
o
medidor
da unidade consumidora
, em 29/01/2019,

e submeteu o

equipamento
a aferição

pelo
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão d
elegado do INMETRO (Id.
306698852
), que emitiu laudo
atestando a
ir
regularidade do
equipamento, com a conclusão no seguinte sentido “
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão incompatíveis com a sua classe de exatidão.

Medidor Reprovado”

(
Id.
306698394
).

De modo que, restou demonstrado
que
após a substituição do medidor, os valores das faturas
retornaram a

m
é
dia
de consumo
usual

registrando
em março/2020 o valor de R$
R$ 2.416,22
, abril/2020 o valor de
R$ 1.530,08
, maio/2020
R$ 1.717,27
, junho/2020

R$ 1.095,83
, julho/2020
R$ 1.950.10
e agosto Id.
R$ 2.264,64
.

Assim,
verific
a-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao comprovar a cobrança em valores superiores à sua média de consumo, juntan
do aos autos cópias das faturas,
comprovante de substituição do medidor e o laudo de aferição emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT).

Por sua vez, a concessionária, a quem competia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal, limitou-se a
juntar laudo de vistoria técnica, realizado em 26/12/2019, em que afirma que não há
irregularidade no medidor
, sem apresentar prova idônea capaz de infirmar o conjunto
probatório produzido nos autos.

Destarte, caberia a

concessionaria
o dever de demonstrar a regularidade da cobrança quando questionada, sobretudo diante de variação tão expressiva no consumo faturado. No caso, a mera alegação de exercício regular de direito não se sustenta
diante da
desproporcionalidade dos valores cobrados em relação ao histórico de consumo do usuário.

Ressalte-se, ainda, que a existência de demanda anterior, na qual já foi reconhecida a abusividade das faturas de novembro e dezembro de 2019, com determinação judicial de
refaturamento
pela média de consumo, somada à comprovação da posterior substituição do medidor defeituoso e ao retorno imediato das faturas subsequentes a patamares compatíveis com o histórico de consumo da unidade, corroboram de forma contundente a veracidade das alegações autorais e reforçam a conclusão de que os valores ora impugnados decorrem de medições viciadas.

Nesse sentido:

“[...] Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das
faturas.
[...]

(
N.U 1010294-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).”

[...]
4
. A variação brusca de consumo não foi justificada tecnicamente nem acompanhada de TOI assinado ou comprovação de irregularidade.

5. A cobrança unilateral viola o CDC e impede o exercício do contraditório.

6. A conduta ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral.

7. O valor fixado é proporcional e razoável, atendendo à função pedagógica da indenização.

[...]

A concessionária deve demonstrar, por prova técnica e em conformidade com a regulamentação, a legitimidade da cobrança por aumento de consumo.

[...]

(N.U 1011168-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

Portanto
, considerando a ausência de justificativa plausível para
o
expressivo aumento de consumo
e a obrigação da concessionária em fornecer serviço adequado, eficiente e seguro, correta a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Deixo de majorar o valor d
os honorários advocatícios de sucumbência
atribuídos a requerida,
por ter sido fixado em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025